Tribunal: STF
Processo: HC 89823
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
   PARA A CONDENAÇÃO PENAL DO PACIENTE - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA
   EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA
   ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO
   "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- A liquidez dos fatos
   constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa,
   pois o remédio processual do "habeas corpus" não admite dilação
   probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática,
   nem comporta a análise valorativa de elementos de prova.
   Precedentes.
- O caráter sumaríssimo da via
   jurídico-processual do "habeas corpus" não permite que se proceda,
   no âmbito estreito do "writ" constitucional, a qualquer
   indagação de ordem probatória nem mesmo a qualquer rediscussão em
   torno da autoria do fato delituoso. Precedentes.
- O exame e a
   interpretação do conjunto probatório emergente  do  processo
   penal de conhecimento constituem matéria pré-excluída do âmbito
   estrito da ação de "habeas corpus", que faz instaurar processo de
   caráter eminentemente documental, a significar que apenas fatos
   incontroversos - porque impregnados de liquidez e revestidos de
   certeza objetiva - revelam-se suscetíveis de apreciação
   jurisdicional na via desse remédio constitucional. Precedentes.